Tribunal: TJES
Processo: 5001147-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001147-40.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YURE AMORIM FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03 – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA –
PARCIAL ACOLHIDA
– APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. Entretanto,
i
n casu
, apesar de restar evidenciada certa gravidade na conduta do ora paciente, não estão demonstrados elementos concretos a indicar que ele ofereça um risco maior a sociedade, inclusive por ele ser primário, e que lhe fora imputado um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, razão pela qual a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para sustar a prática delitiva, bem como impedir o cometimento de novos ilícitos. 2. Liminar ratificada. 5. Ordem parcialmente concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
YURE AMORIM FERREIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL DE
MARATAÍZES
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 7189083),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5000046-52.2024.8.08.0069, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Nesse contexto,
a
duz
o
impetrante acerca d
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente
.

Sustenta ainda, que a segregação do paciente
se mostraria
desproporcional,
e que, diante das
suas condições pessoais favoráveis,
restaria evidenciada a necessidade de
aplicação d
as
medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 21 de fevereiro do corrente ano (id 7387814).

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, após a análise de todo o caderno processual e mesmo nesta fase embrionária, entendo por bem
deferir a presente liminar requerida
.

Nessa senda, conforme já relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade da medida segregatícia, ou seja, da presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, observo que o magistrado responsável pela audiência de custódia assentou o decreto de prisão preventiva de YURE AMORIM FERREIRA na presença de risco à ordem pública, salientando que “
[...], a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuno, a fim de assegurar ordem pública, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto [...]
”.

Observo ainda, que o pedido de revogação da segregação cautelar formulado pela defesa do ora paciente restou indeferido pelo magistrado da Vara Criminal de Marataízes pelos mesmos fundamentos, vindo a acrescentar o fato de que “
[...] de acordo com a declaração dos Policiais Civis o acusado e seus irmãos dispararam todas as munições dos carregadores das armas de fogo, efetuando os tiros para o alto, em plena zona urbana
”.

Por oportuno, transcrevo a mencionada decisão:

[...]

Pedido de liberdade provisória (ID 36090126).

Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento (ID 36525396).

Decido.

Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que: “A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)”. E ainda: “O Juiz pode empregar o princípio in dubio pro reo para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF,RTJ 64/77)”.

Ante o exposto, indefiro o requerimento de liberdade pleiteado pela defesa constituída, mantendo a prisão cautelar do acusado, para garantia da ordem pública, adotando como razão de decidir os fundamentos contidos acima e na Decisão proferida em audiência de custódia, bem como na manifestação ministerial, considerando que de acordo com a declaração dos Policiais Civis o acusado e seus irmãos dispararam todas as munições dos carregadores das armas de fogo, efetuando os tiros para o alto, em plena zona urbana.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

[...].

Em que pese a decisão esteja devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tenho que, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, que a manutenção do decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente se mostra desproporcional, e ainda, em firmada em premissa descabida.

Nessa senda, saliento que apesar de restar evidenciada certa gravidade na conduta do ora paciente, consistente em manter sob sua guarda 02 (duas) pistolas calibre .9mm, além de 54 (cinquenta e quatro) munições do mesmo calibre, sem possuir autorização para tanto, tenho que não se evidencia nos autos elementos concretos a indicar que ele ofereça um risco maior a sociedade, inclusive por ele ser primário, e que lhe fora imputado um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, com espeque no entendimento de que a prisão cautelar não pode se fundar em meras conjecturas ou ilações, tenho que tais situações revelam, primo ictu oculi, que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para sustar a prática delitiva, bem como impedir o cometimento de novos ilícitos.

Ademais, de acordo com o incluso na exordial acusatória oferecida em desfavor de
YURE AMORIM FERREIRA
, “
[...] a apuração dos disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado e demais agentes envolvidos tramita em autos próprios
”, razão pela qual tenho por descabida a fundamentação acrescida pelo magistrado da Vara Criminal de Marataízes, com o intuito de reforçar a necessidade de se garantir a ordem pública.

Face ao exposto, à luz dos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal,
DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA PELO IMPETRANTE
, para o fim de
RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
YURE AMORIM FERREIRA
nos autos da Ação Penal nº 5000046-52.2024.8.08.0069, permitindo que, se por outro motivo não estiver preso, possa aguardar em liberdade o tramitar da referida ação penal até a prolação da respeitável sentença, aplicando-lhe, por conseguinte, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas nos incisos I, IV e VIII, do artigo 319, além das condições dos artigos 327 e 328, todos do Código de Processo Penal, a saber:

a) comparecer em até 05 (cinco) dias úteis ao Juízo natural da causa, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;

b) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juiz natural da causa, para informar e justificar atividades;

b) proibição de ausentar-se da comarca de sua residência sem autorização do Juiz natural da causa, enquanto a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação (artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Penal);

c) comparecer a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; e

d) recolher fiança no valor de 01 (um) salário mínimo, arbitrado nesta oportunidade.

Em tempo, deve o paciente ser comunicado que caso descumpra qualquer das condições impostas na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva.

Comunique, imediatamente, inclusive, via malote digital, ao magistrado de conhecimento da Vara Criminal de Marataízes, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão, e determinado que seja providenciada, com urgência, a expedição do competente alvará de soltura, bem como para que preste informações atualizadas sobre o feito originário.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 7502766.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
RATIFICO
a liminar outrora deferida, ao tempo em que CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
pleiteada,
para relaxar a prisão preventiva
do paciente YURE AMORIM FERREIRA, nos autos da Ação Penal nº 5000046-52.2024.8.08.0069, permitindo que, se por outro motivo não estiver preso, possa aguardar em liberdade o tramitar da referida ação penal até a prolação da respeitável sentença,
mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)